Tribunal: TJDFT
Processo: 0741293-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE PROCESSUAL NA APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o disposto no art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
2. Havendo fortes indícios de que o veículo foi utilizado para a prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, deve ser mantida a decisão que indeferiu pedido de restituição do bem, uma vez que ainda pode trazer elementos úteis à instrução criminal.
3. Recurso conhecido e desprovido.